Tribunal: TJMT
Processo: 1019281-05.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019281-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANDREIA GONCALVES - CPF: 914.197.001-20 (ADVOGADO), LEANDRO SIMIONATO - CPF: 047.922.159-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, alegando a inexistência do fato gerador da multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria suscitada pela parte excipiente demanda dilação probatória, o que seria incabível em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo ao executado o ônus de demonstrar de forma inequívoca a presença de vícios que comprometam a validade do título executivo.

4. A dilação probatória não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, visto que
esta
se limita à análise de questões formais ou
matérias
de ordem pública.

5. A alegação de inexistência de fato gerador de multa ambiental demanda provas, tornando inadequada a via da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, devendo questões probatórias ser discutidas nos embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373; Súmula 393/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1069406/RS; TJMT, N.U 0029656-42.2013.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
LEANDRO SIMIONATO
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1041456-69.2021.8.11.0041 promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
ora agravado, rejeitou a exceção de
pré
-executividade manejada pelo agravante, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega
, em síntese,

ser engenheiro florestal, tendo sido contratado por José Raimundo da Costa Neto, proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora das Graças, localizado no
m
unicípio de Barra do Bugres (MT), para elaborar a Declaração de Limpeza de Área em Imóveis Rurais, expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), conforme DLA nº 229/2019.

Relata que em 08/06/2019, agentes de fiscalização estiveram na propriedade rural acima referida e confeccionaram o Auto de Inspeção nº 168.217, no qual registraram que, diversamente da alegação contida em denúncia anônima, não constataram desmatamento no local.

No entanto, afirma que foi surpreendido com o Relatório Técnico nº 0224/CFFL/SUF/SEMA/2019, elaborado por técnico vinculado ao órgão ambiental estadual, apontando a existência de desmate ilegal na área, com base em imagem de satélite. Em razão de tal constatação, foi lavrado em face do agravante o Auto de Infração nº
1859D
, por
“elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental”
, bem como o Auto de Infração nº 1856D em face do proprietário do imóvel rural, por “desmatar
112 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente”.

Aduz que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento n. 1011042-80.2022.8.11.0000, José Raimundo da Costa Neto (agravante) obteve a tutela recursal para a suspensão da exigibilidade da certidão de dívida ativa constituída em razão do Auto de Infração nº
1856D
, objeto da execução fiscal n. 1041767-26.2022.8.11.0041.

Alega que o mesmo direito lhe assiste, tanto que formulou exceção de
pré
-executividade reproduzindo os fundamentos contidos no referido recurso, sendo rejeitada pelo Juízo
a quo
por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

Sustenta que, diversamente da conclusão contida na decisão recorrida, a exceção de
pré
-executividade manejada no primeiro grau visa o reconhecimento de vícios de ordem pública que conduzem à ausência de exigibilidade do crédito tributário, o que não demanda dilação probatória, conforme a Súmula nº 393 do STJ.

Nesses termos, pugn
ou
pela antecipação da tutela recursal, consistente na suspensão da execução fiscal n. 1041456-69.2021.8.11.0041 até o julgamento de mérito da ação anulatória n. 1017201-
13.2022.8.11.0041.

A antecipação

da
tutela recursal foi indeferida no Id.
228504197
.

A Fazenda Pública
apresentou resposta ao agravo no Id.
238471183
, pelo não provimento
do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
243514168
, apontando a ausência de interesses e direitos que ensejam a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto por
LEANDRO SIMIONATO
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1041456-69.2021.8.11.0041 promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
ora agravado, rejeitou a exceção de
pré
-executividade manejada pelo agravante, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

Pois bem.

De início
, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REMUNERAÇÃO – VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –
ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
VIA INADEQUADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade.

Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada”
.

(N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024,
publicado
no DJE 27.2.2024).
[sem destaque no original].

Na origem, a parte agravante sustenta a inexigibilidade do crédito inscrito na CDA n. 2021444301, alegando a inexistência do fato
gerador da multa ambiental, mais precisamente que não elaborou ou apresentou informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso no procedimento administrativo para a obtenção da DLA nº 229/2019.

No presente caso, a decisão agravada concluiu que
"
o excipiente pretende discutir o fato gerador da multa ambiental, matéria que não é de ordem pública a que o juízo deva conhecer de ofício e que prescinde de dilação probatória. Logo, deve ser discutida em embargos à execução
"
.

[Id.
159832664, autos
de origem
].

Este entendimento está em conformidade com a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite a exceção de
pré
-executividade apenas quando a matéria puder ser demonstrada de maneira imediata, sem a necessidade de produção de outras provas, o que não ocorre na presente hipótese.

Em arremate, o
c.
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 393:
“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertad
o pelo atributo da legitimidade, situação que
implica na transferência do ônus da prova d
a alegada
invalidade para quem a invoca
(CPC, art. 373, inciso I)
, de modo que as razões apresentadas pela parte
excipiente
, ora agravante, necessitariam de dilação probatória para sua comprovação e, principalmente, oportunidade ao contraditório
, conclusão essa alcançada pelo
d. Juízo
a quo
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2.
Recurso não provido”
.

(N.U 1002086-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27
.
5
.
2024,
publicado
no DJE 03
.
6
.
2024)
.

Dessa forma, considerando a necessidade de dilação probatória indicada na decisão recorrida, entendo que a manutenção do entendimento do
d. J
uízo
a quo
é medida que se impõe, uma vez que a análise do mérito da exceção de
pré
-executividade, na forma pretendida pela agravante, exigiria a realização de instrução probatória incompatível com a via estreita escolhida.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024